Tribunal: TJDFT
Processo: 0713636-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713636-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ALCIDES SHIZUO HIRATA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI – pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 22a Vara Cível de Brasília, que, em sede de liquidação por arbitramento de sentença condenatória ao pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria por força do reconhecimento do direito ao cômputo das horas extras no benefício pago a parte agravada, decidiu que “a natureza do objeto da perícia estaria a exigir elevada especialização do expert e a complexidade da causa demanda análise técnica minuciosa quanto à aplicação de verbas diversas componentes de benefício previdenciário, em cálculo atuarial de evidente complexidade”. Salientou que a produção da prova pericial, além de demandar conhecimento especializado, exigirá considerável tempo de trabalho, de forma que os honorários, quantificados pelo expert em R$ 11.520,00 (onze mil e quinhentos e vinte reais), o foram de forma razoável e proporcional ao trabalho a ser desempenhado. Com tais fundamentos, rejeitou a impugnação à proposta de honorários periciais e os arbitrou no montante solicitado pelo perito, determinando seu depósito, sob pena de – preclusa a oportunidade de produção da prova – serem acatados os cálculos que venham ser apresentados pela parte adversa. Em suas razões, a recorrente sustenta que os honorários periciais foram arbitrados em montante excessivo, considerados aqueles que vem sendo fixados em demandas semelhantes, que tem por objeto sentenças análogas à liquidanda. Afirma que a média de valor por hora de trabalho dos peritos é de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), que resulta em valores próximos a R$ 6.000,00 (seis mil reais). Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para reduzir os honorários periciais. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, prosseguindo o processo, caso a recorrente não realize o depósito no valor arbitrado, poderá ser sujeitada a fixação do valor a ser complementado para recomposição da reserva matemática em montante que vier a ser obtido dos cálculos da contraparte. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia à agravante, não se vislumbra a relevância da argumentação expendida no recurso. Com efeito, o valor estimado pelo ilustre expert nomeado não parece desbordar da praxe verificada nesta Capital para desempenho de atividade semelhante, como é possível depreender, por exemplo, do que restou decidido no AI 0746080-09.2023.8.07.0000, em que se manteve o valor dos honorários periciais em R$ 11.340,00 (onze mil e trezentos e quarenta reais). Saliente-se que, de acordo com o voto condutor do referido julgamento, o valor arbitrado pelo Juízo singular é inferior ao obtido da tabela elaborada pela associação de classe a que o profissional se submete. Observe-se, ademais, que, na petição recursal, para justificar a minoração pretendida, a recorrente se valeu de precedentes de outros Estados da Federação, que, do seu turno, podem não refletir a realidade de precificação de serviço prestado no âmbito do Distrito Federal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator